Tribunal: STF
Processo: RHC 181883
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. FRAÇÃO ESTIPULADA DENTRO DA MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à aplicação da causa de aumento prevista no art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/98, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte já reconheceu a compatibilidade da causa de aumento prevista no art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/98, com a natureza permanente do crime de lavagem de capitais. Precedente.



    5. Inexiste ilegalidade na aplicação da causa de aumento acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida, de forma fundamentada e atenta às balizas do caso concreto, dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. 



    6. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Precedentes.



    7. Agravo regimental conhecido e não provido.